Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP. ACIDENTE POR DEFORMAÇÃO EM PISTA INTEGRANTE DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DER/DF.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração. Omissão. Ilegitimidade passiva da NOVACAP. Danos em veículo provocados por deformação em pista integrante do Sistema Rodoviário do DF. Competência de manutenção do DER/DF. O DER/DF é autarquia criada pela Lei Federal 4.545/1964 (art. 16, alínea “a”), “órgão integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal e coadjuvante do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem;” Entre as finalidades do DER/DF, dispõe o art. 3o Inciso II do Decreto 37.949/2007 consiste em “II - construir, manter, conservar, operar e fiscalizar as vias do SRDF e respectivas faixas de domínio;” No caso, segundo se infere da ocorrência policial registrada pelo autor (ID 9402932), o acidente de trânsito ocorreu na Via Marginal da EPIA 003, sentido rodoviária interestadual, SPM – Setor de Postos e Motéis, Candangolândia-DF, a qual integra o Sistema Rodoviário do DF. Nesse quadro, quem deve responder pelos danos causados no veículo do autor pela deformação em via pública integrante do Sistema Rodoviário do DF é o DER/DF, que não se acha no polo passivo da demanda. Embargos de declaração que se acolhem para, sanando a omissão, reconhecer a ilegitimidade passiva da NOVACAP e anular a sentença para que seja regularizado o polo passivo passando a integrar o DER/DF.
3 – Embargos de Declaração conhecidos e providos. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Sentença anulada. Sem custas.
E